Tribunal: TJSP
Processo: 1005215-32.2021.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-23
Data de publicação: 2022-07-23

Ementa:
Apelação – Embargos à execução – Título executivo consubstanciando contrato de honorários advocatícios – Competência recursal a cargo de uma dentre as 25a a 36a Câmaras de Direito Privado, nos termos do art. 5o, inciso III, "III.5", da Resolução no 623/2013 do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – Normas de competência recursal de observância obrigatória, como pressuposto

Ementa:
Apelação – Embargos à execução – Título executivo consubstanciando contrato de honorários advocatícios – Competência recursal a cargo de uma dentre as 25a a 36a Câmaras de Direito Privado, nos termos do art. 5o, inciso III, "III.5", da Resolução no 623/2013 do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – Normas de competência recursal de observância obrigatória, como pressuposto indispensável da distribuição especializada e equitativa da função jurisdicional.

Não conheceram da apelação, por declinada a competência recursal.